Tribunal: TJSP
Processo: 2160358-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PENHORA. Aposentadoria. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência da devedora ou da sua família. Percentual definido em 15% dos seus ganhos líquidos recebidos do FRGPS, descontados apenas IR e previdência, abrangidos pelo limite estabelecido no art. 6o, § 5o, da Lei no 10.820/03. Caso

Ementa:
PENHORA. Aposentadoria. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência da devedora ou da sua família. Percentual definido em 15% dos seus ganhos líquidos recebidos do FRGPS, descontados apenas IR e previdência, abrangidos pelo limite estabelecido no art. 6o, § 5o, da Lei no 10.820/03. Caso concreto a autorizar a penhora. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.